Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-21.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000930-21.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ROBERTO FONTANA

Advogado(s)
:
Daniel Ficanha registrado(a) civilmente como DANIEL FICANHA, EVERTON SILVA DA CUNHA

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. Irregularidade em medidor de energia elétrica. Procedimento de apuração unilateral. Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de débito e indenização por danos morais, proposta em razão da cobrança de consumo supostamente irregular de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e procedimento de fiscalização realizado unilateralmente pela concessionária, sem observância das formalidades legais e regulamentares previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. O recurso objetiva a reforma da sentença para reconhecer a regularidade da cobrança e da suspensão do serviço.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se houve regular apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e (ii) examinar a validade da cobrança do débito de recuperação de consumo e da suspensão do fornecimento de energia elétrica com base no TOI lavrado unilateralmente pela concessionária.

III. Razões de decidir

1
.
O procedimento de apuração da irregularidade realizado pela concessionária não observou os requisitos estabelecidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente a falta de elaboração de relatório técnico nos moldes exigidos e a ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a perícia do medidor.

2
.
Laudo pericial judicial constatou que a cobrança considerou período superior ao permitido e que o consumo médio do consumidor permaneceu estável, não evidenciando desvio de energia elétrica.

3
.
A mera emissão de TOI, desacompanhada de provas técnicas confiáveis e sem a efetiva participação do consumidor no procedimento, configura cerceamento de defesa e afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4
.
A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1412433/RS), exige a observância do contraditório e da ampla defesa para legitimar a cobrança de consumo recuperado.

5
.
Ausente demonstração inequívoca da fraude no medidor, mostra-se indevida a cobrança realizada e injustificada a suspensão do fornecimento de energia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.